Tribunal: TJMT
Processo: 1040985-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040985-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), EDNALDO BISPO DE SOUZA - CPF: 029.334.255-56 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO. ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico ao endereço informado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial realizada exclusivamente por correio eletrônico, encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo devedor no contrato e acompanhada de comprovação de recebimento, é meio válido para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor fiduciante decorre automaticamente do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio idôneo de notificação extrajudicial, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014.

A interpretação do referido dispositivo deve acompanhar a evolução dos meios de comunicação, de modo a admitir a notificação por correio eletrônico, desde que observados os mesmos requisitos exigidos para a carta registrada com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.183.860/DF, firmou entendimento de que a notificação extrajudicial por meio eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor fiduciante quando enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado o seu efetivo recebimento.

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o envio e o recebimento da notificação eletrônica no endereço de e-mail fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual, não havendo impugnação específica quanto à ciência da comunicação.

Ausente qualquer vício de nulidade ou irregularidade formal na constituição em mora, resta preservado o pressuposto indispensável ao ajuizamento e à manutenção da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por EDNALDO BISPO DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE VERA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001006-56.2025.8.11.0102, movida em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Fiat/Strada CD Adventure 1.8, cor Preta, ano/modelo 2014/2015, de placas OBQ-5731, alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, afirmando que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi entregue pois enviada por e-mail, o que invalida a comprovação da mora.

Argumenta que
“a lei no 13.043/2014 foi formulada, que alterou o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a exigência da assinatura do recebimento do próprio destinatário foi dispensada em razão da crença genérica de que a correspondência chegaria às mãos da parte notificada, atingindo a finalidade da correta constituição do devedor em mora”
.

Sustenta que
“à vista dos documentos juntados, porquanto não oportunizado à parte devedora ter conhecimento do conteúdo da notificação e, consequentemente, a oportunidade de efetuar a PURGA DA MORA para escapar dos efeitos da jurisdição, não se verifica a regular comprovação da prévia constituição do devedor em mora conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula 72 do STJ.”.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a liminar de busca e apreensão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 330385850).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (id. 336337876).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso reside na validade da notificação extrajudicial realizada exclusivamente por correio eletrônico para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Essa norma estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

É assente na doutrina e na jurisprudência que o proprietário fiduciário, ou credor, uma vez comprovada a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, detém legitimidade para requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, erigindo tal requisito à condição de pressuposto indispensável ao manejo da medida.

Outrossim, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, estabelece expressamente que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a mora se configura automaticamente com o inadimplemento da obrigação no prazo ajustado, podendo ser demonstrada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, dispensando-se formalidades excessivas quanto à comprovação do recebimento pessoal.

No caso concreto, é incontroverso que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao Agravante por meio do endereço eletrônico por ele indicado no instrumento contratual, restringindo-se a controvérsia à validade dessa modalidade de comunicação para fins de constituição em mora.

A esse respeito, a utilização do correio eletrônico como meio de envio da notificação extrajudicial para purgação da mora, por si só, não contraria a legislação de regência (Decreto-Lei no 911/69), sobretudo diante da evolução dos meios de comunicação e da necessidade de se privilegiar a efetividade e a boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tal forma de notificação. Em julgamento recente, no âmbito do REsp no 2.183.860/DF, a Segunda Seção daquela Corte Superior consolidou o entendimento acerca da possibilidade de constituição em mora do devedor mediante o envio de notificação por correio eletrônico, conforme se extrai do referido precedente:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.
5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento
." (...).”
(REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025). (Destaquei).

Conforme bem ressaltado no voto condutor do referido julgado,
“se o credor fiduciário apresentar prova do recebimento do e-mail, encaminhado ao endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial deve ser admitida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a carta registrada com aviso de recebimento”.

Na hipótese em exame, a Instituição Financeira logrou êxito em demonstrar não apenas o encaminhamento, mas também o efetivo recebimento da notificação eletrônica, conforme se depreende do comprovante juntado sob o id. 213441302 (na origem), o que evidencia a regular constituição em mora do devedor, em estrita consonância com os parâmetros legais e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

O endereço eletrônico utilizado para o envio da notificação corresponde exatamente àquele indicado no contrato firmado entre as partes (id. 213441299 – origem), circunstância que evidencia, ao menos neste momento processual, a observância dos requisitos exigidos para a válida constituição do devedor em mora.

Ressalte-se, ademais, que a parte Recorrente sequer nega o recebimento da notificação encaminhada ao e-mail cadastrado, o que reforça a conclusão de que houve ciência inequívoca do conteúdo comunicativo.

Deste modo, a decisão agravada vai de encontro com o recentíssimo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tal entendimento já vem sendo adotado por esta Corte, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto visando à revogação de liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de notificação válida para constituição em mora do devedor, uma vez que realizada por e-mail informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico (e-mail) indicado no contrato é meio idôneo para comprovar a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.183.860/DF, consolidou entendimento de que, por analogia, a notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, desde que encaminhada ao endereço eletrônico fornecido no contrato e comprovado seu recebimento. 5. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou o envio e o recebimento da notificação por e-mail, encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato, não havendo impugnação específica do agravante quanto ao recebimento, o que confirma a regularidade do ato e afasta a alegação de nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e que esteja comprovado o seu recebimento.”
(N.U 1017823-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Inclusive, outros Tribunais tem adotado essa possibilidade d notificação enviada por e-mail,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. VALIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENDER A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo a assinatura pessoal do destinatário. 4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço eletrônico informado no contrato e confirmada pelo agravante é meio idôneo de constituição em mora, em consonância com a boa-fé contratual e a moderna interpretação dos atos de comunicação eletrônica. 5. A alegação genérica de abusividade contratual não elide a mora, conforme a Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização do inadimplemento. 6. Demonstrada a mora e inexistindo irregularidade formal na notificação, impõe-se a manutenção da liminar de busca e apreensão regularmente deferida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A notificação eletrônica enviada ao e-mail cadastrado no contrato é meio válido de constituição em mora do devedor fiduciante, quando c omprovado o recebimento, não suspendendo a mora a mera alegação de abusividade contratual
."
(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.395266-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2025, publicação da súmula em 25/11/2025)

Assim, à vista dos elementos constantes dos autos, não se verifica, por ora, qualquer vício de nulidade ou ilegalidade capaz de infirmar o decisum recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Revogo a decisão de id. 330385850.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026